Tribunal: TJMT
Processo: 0004946-79.2007.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004946-79.2007.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERALDO CARRIJO DA SILVA - CPF: 172.368.781-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CRISTIANO DIONISIO LIRA E SILVA - CPF: 771.465.491-00 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ - CPF: 710.264.871-53 (ADVOGADO), CLAUDENI BENTO DA SILVA - CPF: 006.063.341-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ: 33.054.826/0001-92 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), GLAUCO DE GOES GUITTI - CPF: 023.301.959-66 (ADVOGADO), ALESSANDRA GOUVEA DE VASCONCELLOS - CPF: 887.985.851-34 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERALDO CARRIJO DA SILVA (APELADO), CLAUDENI BENTO DA SILVA - CPF: 006.063.341-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – ACIDENTE OCORRIDO NO ANO DE 2004 - VALOR INDENIZATÓRIO – SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – INDENIZAÇÃO - PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO – LAUDO PERICIAL E TABELA DA LEI 11.945/2009 – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

“a validade da utilização da referida tabela para se estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro obrigatório ao grau de invalidez permanente apurado, nos casos de acidentes ocorridos anteriormente à entrada em vigor da Medida Provisória 451, de 15 de dezembro de 2008
(convertida na Lei 11.945/09) – STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 1317744/SP – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 22/05/2014, DJe 30/05/2014.

Aplica-se na valoração da indenização, o percentual relativo a Tabela da SUSEP e o percentual obtido no laudo pericial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022